Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703992-33.2022.8.07.0018 RECORRENTE: EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 45004503, admitiu o recurso extraordinário interposto por EVERTON DE OLIVEIRA RIBEIRO. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime da repercussão geral, fazendo constar o seguinte (ID 45830801): (...) A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.177, RE 1.338.750), tendo o Pleno fixado a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe de 27/10/2021). Inobstante, opostos embargos de declaração ainda pendentes de julgamento, é necessário o retorno do feito à origem para aguardar a solução no âmbito da sistemática da repercussão geral. Anoto as seguintes decisões, no mesmo sentido: RE 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 18/1/2021, RE 908.252- AgR-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/10/2020, ARE 1.436.257, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/6/2023, RE 1.433.088, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/5/2023, ARE 1.426.475, rel.. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/2023. Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito à origem. Logo, encaminhem-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019